Tribunal: TJDFT
Processo: 0005276-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. TENTATIVA. ATOS PREPARATÓRIOS E EXECUTÓRIOS. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO. VERIFICAÇÃO. ATO IDÔNEO. QUANTUM. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO. METADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. O ordenamento jurídico adota a teoria objetivo-formal, em que, para que seja caracterizada a tentativa do delito, é necessária a exposição a perigo do bem jurídico tutelado. Essa se dá quando praticado ato idôneo à realização da conduta típica. Verificação em situação em que o réu sobe na moto e acessa os fios para fazer ligação direta, mas é interrompido pela vítima.
3. O quantum de diminuição da tentativa, previsto no art. 14, parágrafo único, é ponderado em razão da proximidade da consumação. Adequada, no caso, a fração de metade.
4. Recurso conhecido e desprovido.